Tribunal: STF
Processo: ARE 1431541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgou improcedente Revisão Criminal em que a defesa requer a absolvição do acusado, haja vista que sua condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c arts. 35 e 40, I, todos da Lei de Drogas, na forma do art. 69 do Código Penal, deu-se com fundamento em interceptações telefônicas ilícitas.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 45, fl. 19):



    “PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 C. C. O ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. ART. 621 INCISO II e III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS RATIFICADA. AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 



    O acórdão impugnado está bem fundamentado, pois expõe, detalhadamente, as razões pelas quais ratificou a legalidade das interceptações telefônicas e manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos, baseando-se nos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. 



    O órgão julgador considerou todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais, por serem firmes e harmônicas, demonstraram a autoria do requerente. É sabido que em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório e para substituição do livre convencimento do juiz pelo entendimento do Tribunal. 



    A defesa, durante toda a instrução processual, teve amplo e irrestrito acesso às interceptações telefônicas e respectiva transcrição. Dessa forma revela-se descabida a pretensão de, amparada num laudo pericial produzido unilateralmente, desconstituir decisão transitada em julgado e proferida em decisão colegiada por membros desta Corte. 



    Pedido revisional julgado improcedente”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 47), foram rejeitados (Vol. 53).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 62), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIVALDO ANTONIO DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII, LIV, LV e LVI, da CF/1988, pois confirmou manifesto erro judiciário, consistente em sentença condenatória, confirmada em sede recursal, que se utilizou como fonte de livre convencimento exclusivamente as interceptações telefônicas e telemáticas apresentadas na fase inquisitorial, onde ausente o contraditório e ampla defesa, sem que estas fossem disponibilizadas, na fase processual, em sua forma originária, tal como produzidas, e sim após edições e alterações, com quebra da cadeia de custódia, o que, só por si, a transforma em prova ilícita e sem validade (Vol. 62, fl. 3).



    Afirma que embasou-se o feito revisional em laudo, assinado por profissional conhecido e idôneo, que trouxe uma visão diferente e técnica sobre a prova exclusiva utilizada para condenar o Requerente, prova essa produzida na fase inquisitorial, sem que a Acusação cumprisse seu ônus probandi na fase contraditória (Vol. 62, fl. 20), bem como que o novo parecer deixou claro que todo o material disponibilizado à Defesa foi editado (Vol. 62, fl. 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional; e (b) quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, o STF, no julgamento do Tema 660, assentou que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional (Vol. 67, fl. 6).



    No Agravo (Vol. 71), a parte recorrente alega que houve violação à Constituição e que a matéria foi devidamente prequestionada. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para julgar improcedente o pedido de revisão criminal (Vol. 45, fls. 4-8):



    “O requerente fundamenta o pedido revisional no art. 621, II e III do CPP, alegando que a sentença condenatória se fundou em interceptações telefônicas adulteradas e que há novas provas a amparar seu pedido de absolvição. 



    Aduz que a condenação pautou-se em erro porquanto as interceptações telefônicas foram editadas e alteradas e, portanto, constituem prova ilícita. Adicionalmente, juntou ao pedido um laudo pericial que comprovaria as alterações e, portanto, ratificaria a inocência do acusado. 



    Em que pesem as alegações do requerente, observo que a licitude das interceptações telefônicas foi questionada pela defesa desde o início do processo. Assim, tal argumentação foi rechaçada pelo juízo singular na sentença condenatória, consoante excerto da decisão



    [...]



    Da mesma forma, a impugnação do réu quanto à prova da autoria também remonta ao início do processo e foi enfrentada na sentença condenatória que esmiuçou, em 14 páginas, os motivos que levaram ao convencimento do magistrado quanto à autoria do ora requerente. 



    Insatisfeita, a defesa suscitou, novamente, as mesmas questões em sede de apelação e esta Corte ratificou, fundamentadamente, a legalidade das provas dos autos (g.n.):



    [...]



    Igualmente, a autoria dos fatos foi minuciosamente analisada no Acórdão que, inclusive, reformou a sentença para absolver o réu quanto à prática de um dos fatos narrados na denúncia.



    [...]



    De se ver, portanto, que o órgão julgador considerou todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais, por serem firmes e harmônicas, demonstraram a autoria do requerente. 



    Com base nas interceptações telefônicas, cuja legalidade foi ratificada, foi possível identificar que MARIVALDO mantinha com outros envolvidos relacionamento estável e permanente com o intuito de distribuir a droga fornecida por seu comparsa (Livrado) na região de Campinas/SP. 



    É sabido que em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório e para substituição do livre convencimento do juiz pelo entendimento do Tribunal. 



    O acórdão impugnado está bem fundamentado, pois expõe, detalhadamente, as razões pelas quais ratificou a legalidade das interceptações telefônicas e manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos, baseando-se nos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. 



    No caso, o contexto probatório tornou plenamente possível o juízo condenatório em desfavor do réu, inexistindo qualquer dúvida a esse respeito. 



    Assim, não há como acolher o pedido de absolvição ante a falta de prova da sua autoria.



    [...]



    Por derradeiro, destaco que a nova prova juntada nesta Revisão Criminal, produzida unilateralmente pela defesa, não é suficiente para desconstituir Acórdão proferido por esta Corte e protegido pelo manto da coisa julgada. 



    Acresça-se ainda que a defesa, durante toda a instrução processual, teve amplo e irrestrito acesso às interceptações telefônicas e respectiva transcrição. Dessa forma revela-se descabida a pretensão de, amparada num laudo pericial produzido unilateralmente, desconstituir decisão transitada em julgado e proferida em decisão colegiada por membros desta Corte”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1351050 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/1/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório.



    4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1134682 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 16/09/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente